Tribunal: TJMT
Processo: 1024053-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024053-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO VIANA SALOMAO - CPF: 109.165.948-66 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0054-03 (EMBARGANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (EMBARGANTE), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (EMBARGANTE), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), GABRIEL MAGALHAES BORGES PRATA - CPF: 294.905.168-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. GARANTIA DO JUÍZO POR SEGURO-GARANTIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. SÚMULA 112/STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Bunge Alimentos S/A e outros contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, ainda que garantida a dívida por meio de seguro garantia judicial.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em apurar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais e fundamentos invocados pelos embargantes, especialmente no que se refere à distinção entre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a concessão de efeito suspensivo à execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3. Não se configura omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma adequada e fundamentada as questões controvertidas, não se exigindo do julgador a apreciação individualizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

4. A mera apresentação de apólice de seguro garantia judicial não é suficiente, por si só, para justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, sendo imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano, conforme dispõe o art. 919, §1º, do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 112.

5. A invocação de dispositivos da Lei nº 6.830/80 (LEF) não afasta a necessidade de juízo de cognição quanto à presença dos requisitos legais da tutela provisória, cuja ausência foi expressamente reconhecida no acórdão impugnado.

6. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A decisão judicial que, de forma fundamentada, analisa os requisitos legais aplicáveis e afasta o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, não incorre em omissão pelo simples fato de não enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos da parte, especialmente quando se verifica a intenção de rediscutir matéria já decidida".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022, II; 489, §1º, IV; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.759.792/MG; AgInt no AREsp 1.646.379/RJ; Súmula 112/STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A e outros contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1024053-11.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 286292873):

“
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, por meio do qual se postulava a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, cuja garantia fora formalizada mediante apólice de seguro.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em aferir se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente, à luz do disposto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, para ensejar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, admite-se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que demonstrados, de forma cumulativa, a garantia do juízo e os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

4. Embora o seguro-garantia judicial seja considerado meio idôneo para fins de garantia do juízo e, portanto, para fins de admissibilidade dos embargos, não se equipara ao depósito em pecúnia no tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, em harmonia com o entendimento consolidado na Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ausência de demonstração concreta, específica e contemporânea de risco de dano grave ou de difícil reparação, aliada à inexistência de verossimilhança qualificada nas teses defensivas invocadas — que demandam instrução probatória e cognição exauriente —, constitui óbice à concessão da medida excepcional pleiteada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
"O oferecimento de apólice de seguro-garantia, embora admissível como meio de garantia do juízo, não é suficiente, por si só, para justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, exigindo-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1º; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1759792/MG; AgInt no AREsp 1646379/RJ; Súmula 112/STJ
”.

Nas razões recursais, as partes embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, sob o fundamento o de que este deixou de apreciar diversos fundamentos jurídicos articulados na peça recursal. Sustentam que o julgamento se limitou à aplicação do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, desconsiderando, contudo, os dispositivos pertinentes da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), em especial os arts. 9º, inciso II, §§ 3º e 7º, 18, 19 e 24, inciso I.

Além disso, asseveram que o v. acórdão incorreu em confusão conceitual ao tratar o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução fiscal como se se tratasse de requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, e da Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça, o que não corresponderia à pretensão efetivamente deduzida nos autos.

Argumentam, ainda, que todos os pressupostos legais exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, foram devidamente atendidos, especialmente em razão da juntada de seguro garantia judicial em valor superior ao débito executado, circunstância que evidenciaria a regular garantia do juízo. Consignam, ademais, a existência de fundamentos jurídicos relevantes e a demonstração de risco concreto de dano irreparável à continuidade das atividades empresariais exercidas pelos embargantes, o que, a seu ver, reforça a necessidade de concessão da medida requerida.

Diante desse contexto, após exporem os fatos e os fundamentos jurídicos que entendem aplicáveis ao caso concreto, as partes embargantes, dentre outras razões e pedidos, requerem:

“(...)

Diante do exposto, requer sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração, com supedâneo nos artigos 1.022, II, e 489, §1º, IV, ambos do CPC, tendo em vista a garantia idônea e integral dos Embargos à Execução Fiscal, capaz de suspender o prosseguimento da Execução Fiscal até seu julgamento.

Os Embargantes reiteram, respeitosamente, seu entendimento de que não se haverá de vislumbrar o mínimo resquício de caráter protelatório nestes embargos, pela real existência das omissões ventiladas

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 289624381, por meio das quais a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de inexistência de vícios no julgado e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A e outros contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1024053-11.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante (ID. 286292873).

Os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. A respeito do tema, dispõe o art. 494, do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma processual, estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, as partes embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, sob o fundamento de que este deixou de apreciar diversos fundamentos jurídicos articulados na peça recursal.

Além disso, sustentam que o v. acórdão incorreu em confusão conceitual ao tratar o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução fiscal como se se tratasse de requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, e da Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça, o que não corresponderia à pretensão efetivamente deduzida nos autos.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de análise, seja de ofício ou por provocação da parte, conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que incida em qualquer das hipóteses elencadas no § 1º, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Entretanto, na hipótese, a despeito dos fundamentos apresentados pelas partes embargantes, não se vislumbram os vícios apontados, porquanto o acórdão hostilizado examinou os argumentos submetidos à sua apreciação, concluindo, de forma motivada, pela ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à probabilidade do direito alegado e ao risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo.

No que se refere à alegação de garantia do juízo mediante a apresentação de seguro garantia judicial, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples juntada da apólice não é, por si só, suficiente para ensejar a suspensão da execução fiscal. Para tanto, exige-se a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória, conforme estabelecido nos precedentes REsp 1.759.792/MG, AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, bem como na Súmula n.º 112, do STJ.

De igual modo, ainda que as partes embargantes invoquem a aplicação de dispositivos da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), tais normas não afastam a imprescindibilidade do juízo de cognição acerca da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, os quais, conforme restou consignado no acórdão recorrido, não se fizeram presentes na hipótese dos autos.

Ressalte-se, ademais, que não há imposição legal para que o órgão julgador enfrente, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde, de maneira clara, lógica e fundamentada, as questões essenciais à resolução da controvérsia, de modo a viabilizar o controle jurisdicional e o exercício do contraditório — o que, na espécie, foi integralmente observado.

Assim, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada, com fundamentação adequada e coerente com os elementos constantes dos autos, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Evidencia-se, portanto, tratar-se de mero inconformismo da parte embargante, circunstância que impõe a rejeição dos embargos de declaração.
Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, o qual permanece incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025